Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023686-39.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (AGRAVADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (AGRAVANTE), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (AGRAVADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (AGRAVANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (AGRAVADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), JONAS GARCIA E SOUZA - CPF: 138.309.697-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1023686-39.2016.8.11.0041
– Capital

Agravante:
Confederação Brasileira de Futebol - CBF

Agravado:
Linconl Ribeiro Taques

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA INDEFERIDO – COMPETÊNCIA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e art. 51, inc. XXXVIII, do RITJMT, incumbe ao Relator
a
dmitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados.

A
intervenção
de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do
interesse
jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o
mero

interesse

econômico
, moral ou corporativo. Precedentes do STF e do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1023686-39.2016.8.11.0041
– Capital

Agravante:
Confederação Brasileira de Futebol - CBF

Agravado:
Linconl Ribeiro Taques

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Confederação Brasileira de Futebol – CBF em face da decisão monocrática
deste Relator que rejeitou o pedido de assistência que formulou.

Inconformada, suscita preliminarmente a violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, aduzindo a ocorrência de
error in procedendo
quanto o julgamento do pedido de ingresso na qualidade de assistente simples ter se dado de forma monocrática, devendo integrar o acórdão do julgamento de apelação. Pugna pelo reconhecimento do vício, para que o julgamento dos embargos de declaração sejam incluídos em pauta e julgados pelo Colegiado.

Subsidiariamente, formula pela devolução do prazo à CBF, oportunizando a interposição dos embargos de declaração.

No mérito, sustenta a existência do interesse jurídico na demanda, uma vez que presente a relação jurídica entre a agravante e a Sky, ora ré. Discorre que inegável o interesse jurídico da CBF em proteger e auxiliar suas parceiras comerciais, responsáveis por importantes investimentos de publicidade, que são essenciais para a organização e promoção do futebol nacional. Acrescenta que a SKY é parte ativa no processo de desenvolvimento do esporte, divulgando sua marca e firmando contrato de patrocínio duradouro com a CBF.

Acrescenta que a manutenção do acórdão acarretará “
um indesejável efeito cascata
”, mormente prejudicial à relação jurídica entre a CBF e a SKY, repelindo potenciais parceiros comerciais, desvalorizando o Campeonato Brasileiro de Futebol, restando evidente o interesse da CBF em resguardar sua relação jurídica com a ré, devendo ser autorizada a intervenção da CBF como assistente simples, nos termos do art. 119 e 121, ambos do CPC.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135870674).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1023686-39.2016.8.11.0041
– Capital

Agravante:
Confederação Brasileira de Futebol - CBF

Agravado:
Linconl Ribeiro Taques

V O T O

Cinge-se dos autos que Linconl Ribeiro Taques ajuizou ação de indenização por dano moral contra Sky Brasil Serviços Ltda., sendo a ação julgada improcedente no juízo de origem.

Interposto recurso de apelação, o apelo foi provido por esta Câmara, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSISTENTE DE ARBITRAGEM – USO DA IMAGEM – VEICULAÇÃO DE LOGOMARCA NO UNIFORME – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E REPASSE DE VALORES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DANO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos da Sum. 403, do STJ, o simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ.

É sabido que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros outdoors, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca, necessitando de autorização expressa para divulgação da logomarca.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Utilizando como parâmetro a ação civil pública manejada em face da CBF, o dano material deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, consistente no valor devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme com a logomarca da ré, do percentual de 50% do valor referente ao contrato entre esta e a empresa detentora dos direitos comerciais cedidos pela CBF ano a ano”.
(3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.06.21)

(id. 89305964)

Em face do acórdão, houve interposição por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., que foram rejeitados por esta Câmara na sessão de 10.11.21.

Antes do julgamento do referido aclaratório, a CBF, ora agravante, atravessou requerimento de assistência simples (id. 90782986), que foi apreciado na decisão lançada no id. 117517992.

Conforme restou assentado na r. decisão, a CBF interpôs embargos de declaração por ocasião da não apreciação do pedido de assistência simples, antes do julgamento dos embargos manejados pela Sky, restando apreciado na decisão lançada no id. 117517992.

Após, manejou novo embargos arguindo
error in procedendo
na decisão monocrática que apreciou o pedido de assistência, que foi rechaçado na decisão contida no id. 123778480.

Irresignada, agora avia o agravo interno, reiterando os argumentos referentes ao acolhimento da assistência simples e a ocorrência do
error in procedendo
na apreciação monocrática do pedido de assistência.

Pois bem. Inicialmente,
não há falar na ocorrência de
error in procedendo

na apreciação do pedido de assistência monocraticamente, pois, nos termos do art. 51, inc. XXXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, incumbe ao Relator “
Admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados
”, e do art. 1024 §2º, do CPC, ocasionando a decisão monocrática que rejeitou o pedido de assistência formulado.

No que tange ao acolhimento do pedido de assistência simples, conforme esclarecido, a
Confederação pretende o ingresso na demanda fulcrada na possibilidade de futuro direito de regresso pela Sky, ressaltando a relação jurídica com a Sky e a parceria comercial.

Contudo, denota-se que o interesse da CBF é meramente econômico, não bastando para autorizar seu ingresso.

Nesse sentido, ressalta o Ministro Mauro Campbell Marques que: "
a intervenção de terceiro, na modalidade de
Assistente
Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do proveito jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes do STF e do STJ
". (AgInt no MS 15.828/DF, 1ª Seção,

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.12.2016).

Colaciono, também, a lição de a Nelson Nery em sua bra,
“
O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico
”
[1]

Destarte, utilizando a agravantes dos mesmos argumentos já analisados nas decisões anteriores, não vejo razão para modificar qualquer das decisões lançadas, ao que mantenho o indeferimento do pedido de assistência simples formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

[1]

[1]

Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Mara de Andrade Nery, RT, 2018, p. 638.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022